Tribunal: STF
Processo: ARE 1278037
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 600 E 810. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. LEGITIMIDADE. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. INVOCAÇÃO GENÉRICA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DESNECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL, visando à reforma do decisum proferido nos autos da execução de título judicial, em que se rejeitou as alegações da executada e se determinou o prosseguimento da execução no valor apresentado pela exequente, condenando, ainda, a agravante em honorários advocatícios. 
    2. Quanto à ilegitimidade ativa deduzida em razão de o instituidor da pensão não ter constado na lista de substituídos apresentada quando impetrado o writ, deve-se observar que o título executivo judicial foi proferido em mandado de segurança coletivo, de modo que deve ser aplicada a tese jurídica veiculada no Enunciado 629 e os ditames do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança, e não o disposto no art. 5°, XXI, da Constituição Federal. 
    3. É desnecessário que a exequente comprove, na execução individual, a associação do instituidor à entidade associativa na data da propositura da ação coletiva. 
    4. A viúva, pensionista do falecido militar, possui legitimidade para pleitear o pagamento das diferenças relativas à VPE não recebidas em vida pelo oficial instituidor do benefício, o qual se encontrava vivo à época da impetração da ação mandamental, conforme documentação acostada. 
    5. Considerando os limites subjetivos do título executivo judicial e o universo de substituídos da AME/RJ (composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e seus pensionistas), tanto os oficiais inativos quanto os pensionistas de oficiais inativos do antigo Distrito Federal (PMRJ e CBMRJ) têm legitimidade para executar o Acórdão proferido no julgamento do EREsp n° 1.121.981/RJ. 
    6. Desnecessária a prévia liquidação, pois é possível a apuração dos valores devidos mediante mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2°, do CPC/2015 (Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença). 
    7. A alegação da agravante de que a incorporação da Vantagem Pecuniária Especial - VPE depende da não percepção de vantagens incompatíveis deveria ser levantada nos autos do Mandado de Segurança que conferiu à agravada o título judicial exequendo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada. 
    8. O termo inicial para contagem dos juros de mora é a data da citação da ré nos autos da ação de conhecimento/mandamental, na qual se formou o título executivo, iniciando a mora da executada a partir deste momento. 
    9. Quanto à correção monetária, não fixada no título, o STF, em julgamento concluído em 25/03/2015, nos autos das ADIs n° 4.357 e n° 4.425, adotou o entendimento no sentido de que sobre os créditos de precatório deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
    10. Com o julgamento do mérito do recurso extraordinário 870.947 (DJe de 20/11/2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 
    11. Inexiste proposta de modulação dos efeitos da decisão ao final do julgamento do RE 870.947, sendo certo que, na eventual modulação dos efeitos da decisão, que venha a ocorrer, poderá o agravante, oportunamente, requerer em juízo a sua observância. 
    12. Não restou comprovado que a aplicação ou interpretação da Lei n° 11.134/05, que fundamentou o título exequendo, tenha sido considerada incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se, tal argumento, de mera invocação genérica para sustentar a inexigibilidade do título, o que se afigura insuficiente. 
    13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Doc. 11, p. 19-20)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XX, XXI, XXXVI e LIV, e 8º, III e V, da Constituição Federal, ao artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, bem como ao que foi decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043 (Doc. 12, p. 30 a 55).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 6-31 e Doc. 16, p. 1-6).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao RE com base nos Temas 660 e 810 da Repercussão Geral e por entender, que quanto às demais questões, a ofensa à Constituição, acaso existente, seria reflexa (Doc. 16, p. 29-32 e Doc. 17, p. 1-5).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 660 e 810 da Repercussão Geral).
    Quanto às matérias remanescentes, no que se refere à alegação de que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral, pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação.
    Outrossim, saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: 
    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.” (Grifei)
    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente